Tribunal: TJDFT
Processo: 0734810-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734810-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA WAGNER MOREIRA, FELIPE QUIRINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO No agravo de instrumento em apreço, foi determinada a intimação dos agravados para fins de oferecimento de contrarrazões ao recurso (ID 30501210). No entanto, conforme certidão constante do ID 31036233, não foi possível a intimação da primeira agravada, M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, no endereço indicado na petição recursal, tendo sido frustrada a diligência em razão da mudança de endereço da parte. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem o endereço atualizado da agravada M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, de modo a viabilizar sua intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022 às 17:58:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora